Tribunal: TJDFT
Processo: 0700409-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. EXCESSO NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Tendo havido a ampliação do prazo inicialmente fixado para cumprir a obrigação sem que o Executado atendesse a ordem judicial, a incidência da multa não configura excesso de execução.
3. Recurso improvido. Decisão que rejeita a impugnação confirmada.